Tribunal: TCU
Processo: 037.052/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria operacional para avaliar a economicidade, eficiência e efetividade da execução do Programa Calha Norte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo Ofício 243/2023/CFFC-P, da Deputada Federal Bia Kicis, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, contendo o Requerimento 354/2023-CFFC, de autoria da Deputada Federal Adriana Ventura, para que este Tribunal conduza auditoria operacional com vistas a avaliar a economicidade, a eficiência e a efetividade da execução do Programa Calha Norte, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992 e no art. 159, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer da presente solicitação do Congresso Nacional por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. autorizar a autuação de processo de fiscalização do tipo auditoria operacional com vistas ao atendimento conjunto desta solicitação e do subitem 9.1 do Acórdão 1850/2023-TCU-Plenário ; 9.3. prorrogar por 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 15, caput , inciso II e § 2o, da Resolução-TCU 215/2008, o prazo de atendimento desta solicitação do Congresso Nacional; 9.4. estender ao TC Processo 037.115/2023-5 no que se refere à análise de editais, contratos e orçamentos relacionados ao Programa Calha Norte os atributos dispostos no art. 5o da Resolução-TCU 215/2008, juntando-lhe cópia desta deliberação, com fundamento nos arts. 13, caput , e 14, inciso III, da referida norma; 9.5. informar à presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados quanto ao teor desta decisão, comunicando a Sua Exa. que lhe será dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas pelo Tribunal tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização.